Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. PROBABILIDADE DO DOMÍNIO OU POSSE DO BEM COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade.
2. Conforme disciplina do artigo 678 do Código de Processo Civil, é requisito para a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos a probabilidade de domínio ou posse do bem.
3. In casu, por estar provado nos autos que o agravante/embargante é proprietário do automóvel penhorado e ante a expressa anuência da agravada/embargada com o pedido de desconstituição da penhora, impõe-se a suspensão das medidas constritivas determinadas sobre o veículo descrito na petição inicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.